Tribunal: STF
Processo: ARE 1413344
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10, p. 4):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO POSTERIOR AO ADVENTO DA EC 103/2019. AUTOR PLEITEIA QUE O BENEFÍCIO CORRESPONDA A 100% DO VALOR DO SALÁRIO-DEBENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. A ALTERAÇÃO ESTÁ DENTRO DO ÂMBITO DE ATUAÇÃO NORMATIVA DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO E NÃO VIOLA CLÁUSULAS PÉTREAS DA CARTA DA REPÚBLICA. NÃO É POSSÍVEL USAR, COMO PARADIGMA DE CONTROLE DE VALIDADE DE UMA NORMA CONSTITUCIONAL, A SUA APARENTE CONTRADIÇÃO OU INJUSTIÇA COM UMA NORMA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta-se a inconstitucionalidade do artigo 26, § 2º e § 5º, da EC 103/2019. 



    Nas razões recursais, acrescenta-se que (eDOC 16, p. 26):



    “Antes da EC 103/2019, o valor da aposentadoria por invalidez correspondia a 100% do salário de benefício ao mesmo tempo em que o auxílio-doença era equivalente a 91% do salário de benefício. Após a Reforma, não houve mudança quanto à fórmula de cálculo do auxílio-doença, mas o coeficiente da aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária (antiga aposentadoria por invalidez) passou a ser de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar o tempo de contribuição mínimo. 



    Portanto, não será incomum alguém receber quantia inferior caso seja aposentado por incapacidade definitiva em comparação com àquele a que teria direito se fosse constatada tão somente uma incapacidade temporária previdenciária pela mesma doença incapacitante, a renda mensal do benefício foi diminuída de quase R$ 2.900,00 para, aproximadamente, de R$ 2.300,00.”



    A Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 6.279/DF, atualmente sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte. 



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da referida ADI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente